Tribunal: TJSP
Processo: 2271418-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – DECISÃO SANEADORA – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – PRESCRIÇÃO – I - Decisão saneadora que afastou as preliminares arguidas pelo agravante no bojo de sua contestação – II - Legitimidade ad causam presente pela aplicação da teoria da asserção, na qual a parte autora atribui ao

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – DECISÃO SANEADORA – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – PRESCRIÇÃO – I - Decisão saneadora que afastou as preliminares arguidas pelo agravante no bojo de sua contestação – II - Legitimidade ad causam presente pela aplicação da teoria da asserção, na qual a parte autora atribui ao requerido responsabilidade – Aferição acerca desta responsabilidade que é matéria de mérito e nesta condição será analisada pelo juiz da causa – III - Ação que tem por objeto o saque indevido das contas do PASEP, e cujo Banco do Brasil S/A, ora agravante, é o único réu - Competência da Justiça Comum reconhecida – IV – Presente o interesse processual do autor, vez que a ação mostra-se necessária e adequada – Eventual análise acerca da existência de responsabilidade da instituição financeira que é matéria de mérito, e não uma das condições da ação - V – Aplicação do prazo prescricional de 5 anos, previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, vez que o autor é correntista do banco réu, existindo entre eles evidente relação de consumo - Prazo prescricional que começou a fluir a partir da data em que o autor teve ciência do saldo existente em sua conta, aos 19.01.2018 – Precedentes deste E.TJSP – Tema 545 do C.STJ que não se aplica à hipótese dos autos – VI - Decisão interlocutória suficientemente motivada mantida por seus próprios fundamentos – Art. 252 do RITJSP – Agravo improvido".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050456
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2271418-82.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
DO BRASIL S/A, é agravado LAURO VICENTE DE OLIVEIRA AVENTURATO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JONIZE SACCHI
DE OLIVEIRA (Presidente) E WALTER BARONE.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2271418-82.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 37428
AGRV.No: 2271418-82.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO 5a VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL
AGTE. : BANCO DO BRASIL S/A
AGDO. : LAURO VICENTE DE OLIVEIRA AVENTURATO
JUÍZA PROLATORA: CLAUDIA FELIX DE LIMA
“AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE REPARAÇÃO
POR DANOS MATERIAIS
DECISÃO SANEADORA

PRELIMINARES

ILEGITIMIDADE
PASSIVA

INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PRESCRIÇÃO
I - Decisão saneadora que afastou as preliminares arguidas pelo
agravante no bojo de sua contestação II - Legitimidade ad causam
presente pela aplicação da teoria da asserção, na qual a parte autora
atribui ao requerido responsabilidade
Aferição acerca desta
responsabilidade que é matéria de mérito e nesta condição será
analisada pelo juiz da causa III - Ação que tem por objeto o saque
indevido das contas do PASEP, e cujo Banco do Brasil S/A, ora
agravante, é o único réu - Competência da Justiça Comum reconhecida
IV Presente o interesse processual do autor, vez que a ação mostra-
se necessária e adequada Eventual análise acerca da existência de
responsabilidade da instituição financeira que é matéria de mérito, e não
uma das condições da ação - V Aplicação do prazo prescricional de 5
anos, previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, vez que
o autor é correntista do banco réu, existindo entre eles evidente relação
de consumo - Prazo prescricional que começou a fluir a partir da data
em que o autor teve ciência do saldo existente em sua conta, aos
19.01.2018 Precedentes deste E.TJSP Tema 545 do C.STJ que não
se aplica à hipótese dos autos
VI - Decisão interlocutória
suficientemente motivada mantida por seus próprios fundamentos
Art. 252 do RITJSP Agravo improvido”.
Agravo
de
instrumento
interposto
em
16.11.2020, tirado de ação de reparação por danos materiais, em
face da r. decisão saneadora publicada em 27.10.2020, a qual
afastou as preliminares arguidas pelo agravante, relativas à
ilegitimidade passiva, incompetência da justiça comum, falta de
interesse processual e prescrição.
Sustenta
o
agravante,
preliminarmente,
o
cabimento do agravo, ante a relativização do rol taxativo do
art. 1.015, do NCPC. No mérito, alega sua ilegitimidade
passiva, nos termos do art. 485, VI, do NCPC, pois o banco não
é responsável pelas questões atinentes ao levantamento do
PIS/PASEP, uma vez que atua como mero depositário das
importâncias recolhidas. Aludida responsabilidade é da União,
através do Conselho Diretor do PIS/PASEP, devendo, neste ponto,
ser denunciada à lide. Também deve ser reconhecida a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2271418-82.2020.8.26.0000 -Voto no
3
incompetência
da
justiça
estadual,
para
reconhecer
a
competência da justiça federal. Aduz, ainda, que embora o prazo
prescricional seja quinquenal, conforme constou da decisão
recorrida, exsurge a questão quanto ao termo inicial deste
prazo, o que foi definido em sede de recurso repetitivo pelo
STJ (Tema 545). Assim, entende que resta prescrita qualquer
pretensão do autor. Prequestiona a matéria suscitada. Requer o
provimento do recurso com a concessão de efeito suspensivo e
ativo, e ao final, a reforma da r. decisão agravada (fls.
01/16).
Recurso processado sem suspensividade e sem a
concessão de efeito ativo (fls. 248/249).
É o relatório.
Fica reconhecido o cabimento do agravo, ante a
taxatividade mitigada do rol do art. 1.015, do NCPC, conforme
entendimento do C.STJ, em sede de recurso repetitivo (REsp
1696396/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL,
julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018).
Trata-se de agravo de instrumento tirado de
ação de reparação por danos materiais ajuizada por Lauro
Vicente de Oliveira Aventurato, ora agravado, contra o Banco do
Brasil S/A, ora agravante, em razão do suposto desfalque de
valores ocorrido em sua conta do PIS/PASEP, identificado por
seu titular em 19.01.2018 (fls. 62/88).
Devidamente citado o banco agravante apresentou contestação, alegando, preliminarmente, a
ilegitimidade passiva, a incompetência da justiça comum, falta
de interesse de agir e a prescrição. No mérito, sustentou a
ilegalidade do pedido de aplicação do IPCA, na atualização do
saldo devedor, que o autor recebeu anualmente o rendimento da
conta PASEP, diretamente na folha de pagamento ou em conta
corrente, tendo ciência do saldo, não havendo qualquer
desfalque na aludida conta (fls. 81/109 dos autos de origem).
Após a réplica do autor, sobreveio a r.
decisão saneadora, ora agravada, xerocopiada às fls. 239/242,
afastando todas as preliminares arguidas pelo agravante, com
fundamento na jurisprudência deste E. TJSP, bem como no art.
27, do CDC, perfeitamente aplicáveis à espécie.
O art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio
Tribunal assim dispõe:
“Nos recursos em geral, o relator poderá

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2271418-82.2020.8.26.0000 -Voto no
4
limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida,
quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
Ausente razão jurídica para anular ou reformar
a r. decisão agravada, ou acrescentar novos argumentos, vez que
suficientemente motivada, inclusive em jurisprudência deste E.
TJSP, ratifica-se, na íntegra, os seus fundamentos de fato e de
direito, os quais sintetizo para a necessária compreensão do
tema, que ora se transcreve:
“(...)Decido em saneador.
Com relação à preliminar de ilegitimidade
passiva alegada pelo réu não merece prosperar.
A
parte
autora
atribui
ao
requerido
responsabilidade, o que basta, à luz da teoria
da asserção, para determinar a legitimidade ad
causam.
Aferir
se
esta
responsabilidade
efetivamente existe é matéria do mérito e
nesta condição será analisada.
No tocante à alegação de incompetência da
justiça comum, também não merece prosperar.
Tendo a presente ação como objeto o saque
indevido das contas do PASEP e sendo o Banco
do Brasil o único réu, a competência é da
Justiça Comum. Nesse sentido:
CONTRATO BANCÁRIO. Responsabilidade civil.
Ação visando indenização por danos materiais e
morais
decorrentes
de suposto desvio de
valores da conta do PASEP. Ação proposta
somente em face do Banco do Brasil, a quem é
imputada a responsabilidade pela movimentação
indevida. Competência da Justiça Estadual.
Reconhecimento. Recurso provido. (TJSP; Agravo
de
Instrumento
2188073-58.2019.8.26.0000;
Relator
(a):
Gilberto dos
Santos; Órgão
Julgador: 11a Câmara de Direito Privado Foro
de São José dos Campos - 8a Vara Cível; Data
do Julgamento: 13/09/2019; Data de Registro:
13/09/2019, grifei).
No que diz respeito à alegação de falta de
interesse processual, da mesma forma não
merece prosperar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2271418-82.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Isso porque, a ação é necessária e adequada.
Determinar se há responsabilidade é matéria do
mérito e não das condições da ação.
Portanto, afasto a preliminar de a falta de
interesse processual alegada pelo requerido.
Por fim, no que se refere à alegação de
ocorrência prescrição, melhor sorte não assiste. Aplica-se ao presente feito o prazo
prescricional de 5 anos previsto no art. 27 do
Código de Defesa do Consumidor, vez que o
autor é correntista do banco réu, existindo
entre eles evidente relação de consumo. O
prazo prescricional começou a fluir a partir
da data em que o autor teve ciência do saldo
existente em sua conta.
Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão verificada
quanto à apreciação da alegada existência de
descontos indevidos de valores mantidos em
conta
PASEP
1.
Legitimidade
passiva
da
instituição financeira ré, na condição de
gestora de conta vinculada ao PASEP, para
responder por eventuais descontos/saques indevidos em conta de benefício de titularidade do
autor 2. Prescrição
não
consumada.
Aplicação
do
prazo
quinquenal
previsto no artigo 27, do Código de Defesa do
Consumidor.
Termo
inicial
do
prazo
prescricional a fluir a partir da data em que
obteve acesso ao saldo existente em conta 3.
Prova pericial necessária para apuração da
existência e regularidade dos descontos em
conta PASEP do autor Sentença anulada Embargos
acolhidos com efeitos modificativos. (TJSP;
Embargos
de
Declaração
Cível
1017313-50.2020.8.26.0100;
Relator
(a):
Daniela Menegatti Milano; Órgão Julgador: 19a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível
-
27a
Vara
Cível;
Data
do
Julgamento:
08/10/2020; Data de Registro: 08/10/2020,
grifei).
Assim, extrai-se dos autos que o autor teve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2271418-82.2020.8.26.0000 -Voto no
6
acesso ao saldo existente em sua conta do
PASEP no dia 19/01/2018 (página 51), contando-
se
a
partir
desse
momento
o
prazo
prescricional de 5 anos.
Considerando que a data de ingresso da ação é
11/05/2020, não há que se falar em prescrição.
As partes são legítimas e encontram- bem
representadas.
Inexistem
nulidades
e
o
processo encontra-se em ordem. Assim, não
havendo mais preliminares a analisar, dou o
feito por saneado(...)”.
Para que não pairem dúvidas no tocante ao
acerto da r. decisão agravada, verifica-se que o Tema 545 do
C.STJ, arguido pelo agravante nas razões recursais, não se
aplica à hipótese dos autos, vez que referido entendimento
consolidado por aquela C. Corte, diz respeito às ações em que
os titulares das contas do PIS/PASEP, pleiteiam diferenças de
correções monetárias contra União. Veja-se:
“TEMA No 545 DO C.STJ: Tese Firmada: É de
cinco anos o prazo prescricional da ação promovida contra a
União Federal por titulares de contas vinculadas ao PIS/PASEP
visando à cobrança de diferenças de correção monetária
incidente sobre o saldo das referidas contas, nos termos do
art. 1o do Decreto-Lei 20.910/32” (publicada em 18.04.2018).
A jurisprudência deste E.TJSP, não discrepa:
“APELAÇÃO
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS SUPOSTOS DESFALQUES DOS VALORES MANTIDOS
EM CONTA PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA,
NA CONDIÇÃO DE GESTORA DA CONTA INDIVIDUAL VINCULADA AO
PROGRAMA, PARA RESPONDER POR EVENTUAIS DESFALQUES ILÍCITOS, NÃO
SE TRATANDO DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PRESCRIÇÃO REGIDA PELO
PRINCÍPIO ACTIO NATA. O PRAZO QUINQUENAL CONTA-SE A PARTIR DA
DATA EM QUE O TITULAR TOMOU CONHECIMENTO DO VALOR A MENOR
DISPONÍVEL PARA SAQUE (ART. 27 DO CDC) CASO CONCRETO DISTINTO
DAQUELE QUE ORIENTOU A EDIÇÃO DO TEMA REPETITIVO 545 PELO EG.
STJ. NECESSIDADE DE ELUCIDAÇÃO PERICIAL. SENTENÇA ANULADA. -
RECURSO
PROVIDO”
(TJSP;

Apelação
Cível
1105130-89.2019.8.26.0100; Relator (a): Edgard Rosa; Órgão
Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível -
43a Vara CÍvel; Data do Julgamento: 11/09/2020; Data de
Registro: 11/09/2020).
Postas estas premissas, é o caso de prestigiar-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2271418-82.2020.8.26.0000 -Voto no
7
se a r. decisão agravada, por seus próprios fundamentos, vez
que ausente elementos que apontem para o seu desacerto.
Fica prequestionada a matéria suscitada neste
recurso.
Nega-se provimento ao recurso.
SALLES VIEIRA
Relator